Tribunal: TJSP
Processo: 1000765-81.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO. Relação de consumo. Elementos dos autos que comprovam o inadimplemento da fatura pela consumidora. Alerta de cobrança administrativa. Plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui instrumento para facilitar a cobrança de obrigações em atraso e não importa em anotação negativa do nome da autora. Ausência de ato

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO. Relação de consumo. Elementos dos autos que comprovam o inadimplemento da fatura pela consumidora. Alerta de cobrança administrativa. Plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui instrumento para facilitar a cobrança de obrigações em atraso e não importa em anotação negativa do nome da autora. Ausência de ato ilícito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.